Tribunal: TJPA
Processo: 0800334-17.2020.8.14.0072
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800334-17.2020.8.14.0072

APELANTE: NILZETE STORCH DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE MEDICILANDIA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. DIFERENÇAS ENTRE OS VALORES DOS ADICIONAIS DE GRADUAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR E DE ESPECIALIZAÇÃO. ART. 37, XV, CF/88. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração
opostos por
NILZETE STORCH DE OLIVEIRA, diante do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, que deu parcial provimento ao Agravo Interno para
complementar a decisão anterior quanto ao arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais em 8% (oito por cento) sobre o valor da causa.

II.
Questão em discussão

2. A questão consiste em definir se há vício a ser sanado no Acórdão recorrido quanto a tese de
omissão no julgado em relação aos pedidos da recorrente
.

III.
Razões de decidir

3. Os Embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com o objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória (artigo 1.022 do CPC).

4. O Acórdão enfrentou as questões apontadas quanto aos adicionais de graduação e especialização, bem como seus respectivos percentuais, a diferença relativa ao Adicional de Especialização, e ainda o período a ser considerado, respeitada a prescrição quinquenal. Além disso, arbitrou os honorários advocatícios em 8% (oito) por cento sobre o valor da causa, de acordo com o artigo 85, § 3º, do CPC de 2015.

5.
A decisão embargada deve ser reformada apenas para incluir a determinação: (i) para
fazer constar em seu contracheque a nomenclatura de
“Vantagem Pessoal adicional de titulação/Graduação Lei 377/2010”
e “
Vantagem Pessoal adicional de titulação/Especialização Lei 377/2010
”; e (ii) fixar os termos em que se darão as correções dos valores dos créditos, tendo como termo inicial a data do ajuizamento da ação e como termo final a data de publicação desta sentença, com correção monetária pela índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), nos termos do artigo 3º da EC 113/2021, tendo como termo inicial a data do vencimento de cada parcela, além de juros de mora de 0,5% ao mês, conforme artigo 1º F da Lei nº 9.494/97, a ser computado a partir da citação.

IV.
Dispositivo

6.
Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos.

_____________

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigos 1.022, II.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 02 de fevereiro de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação (processo nº
0800334-17.2020.8.14.0072) opostos por
NILZETE STORCH DE OLIVEIRA, diante do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, que deu parcial provimento ao Agravo Interno para
complementar a decisão anterior quanto ao arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais em 8% (oito por cento) sobre o valor da causa.

O Acórdão embargado teve a seguinte conclusão:

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo Interno
, para complementar a decisão quanto ao arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais em 8% (oito por cento) sobre o valor da causa, nos termos da fundamentação.

Em suas razões (Id. 30277804
),

o Embargante afirma, em síntese, que o Acórdão embargado foi omisso em não julgar todos os pedidos do Agravo Interno, limitando-se a referir-se a um dos pedidos, qual seja a fixação de honorários de sucumbência, e de forma geral aos adicionais e VPNIs, sem, contudo, enfrentar os pedidos expressos.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos Embargos tanto para sanar a omissão apontada.

O Embargado não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos eletrônicos (Id. 30986235).

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC, conheço dos Embargos de Declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão,
com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente
, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.) (Grifo nosso)

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos Embargos Declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Sob tal perspectiva, deve-se, então, analisar a tese suscitada pela Embargante quanto a omissão no julgado em relação aos pedidos da recorrente
.

Da análise dos autos, verifica-se que o Acórdão enfrentou as questões apontadas quanto aos adicionais de graduação e especialização, bem como os seus respectivos percentuais, a diferença relativa ao Adicional de Especialização, e ainda o período a ser considerado, respeitada a prescrição quinquenal. Além disso, arbitrou os honorários advocatícios em 8% (oito) por cento sobre o valor da causa, de acordo com o artigo 85, § 3º, do CPC. Senão, vejamos:

Desse modo, verifica-se que, para assegurar o valor nominal global da remuneração anteriormente percebida, a decisão recorrida foi clara e expressa,
determinando que o Município de Medicilândia pagasse como Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável (VNPI), a diferença de 20% (vinte por cento) referente aos valores do Adicional de Graduação de Nível Superior prescritos na Lei Municipal nº 377 de 2010 e na Lei Complementar nº 001 de 2015, bem como, a diferença de 25% (vinte e cinco por cento) relativa ao Adicional de Especialização.

De igual modo,
reconheceu que são devidos os percentuais descritos na Lei Complementar nº 0001 de 2015 e os valores não adimplidos
, uma vez que, apesar de haver sido revogada a Lei Municipal nº 377 de 2010, não se extinguiu o direito de receber os valores que lhe diziam respeito quando o texto legal ainda estava vigente,
devendo ser observada a prescrição quinquenal, considerando-se o período a partir de julho de 2015
, conforme pontuado supra,
com os valores devidamente atualizados e corrigidos.

E, por fim, para prevenir qualquer embaraço quanto ao cumprimento do determinado na decisão recorrida, é necessário complementá-la quanto ao
arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais em 8% (oito por cento) sobre o valor da causa, de acordo com o artigo 85, § 3º, do CPC de 2015
, sendo a parcial reforma da decisão medida que se impõe.

Contudo, constata-se que o Acórdão recorrido foi omisso quanto aos pedidos: (i) para fazer constar em seu contracheque a nomenclatura de
“Vantagem Pessoal adicional de titulação/Graduação Lei 377/2010”
e “
Vantagem Pessoal adicional de titulação/Especialização Lei 377/2010
” e (ii) fixar os termos em que se darão as correções dos valores dos créditos.

Dessa forma, a decisão embargada deve ser reformada apenas para incluir a determinação para
fazer constar em seu contracheque a nomenclatura de
“Vantagem Pessoal adicional de titulação/Graduação Lei 377/2010”
e “
Vantagem Pessoal adicional de titulação/Especialização Lei 377/2010
”; e

fixar os termos em que se darão as correções dos valores dos créditos, tendo como termo inicial a data do ajuizamento da ação e como termo final a data de publicação desta sentença, com correção monetária pela índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), nos termos do artigo 3º da EC 113/2021, tendo como termo inicial a data do vencimento de cada parcela, além de juros de mora de 0,5% ao mês, conforme artigo 1º F da Lei nº 9.494/97, a ser computado a partir da citação.

Ante o exposto,
CONHEÇO e ACOLHO os Embargos de Declaração
, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 10/02/2026